Tribunal: STF
Processo: AP 1900
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de FRANKSMAR LIMA DE SOUZA (CPF nº  976.699.972-49), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 103-104).
Em 24/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FRANKSMAR LIMA DE SOUZA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 106):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos doze reais), a ser paga em dez parcelas mensais sucessivas sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 19/2/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou o cumprimento integral das condições acordadas do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu  FRANKSMAR LIMA DE SOUZA (eDoc. 134).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade”, tendo em vista o não cumprimento integral das 150 horas de serviços comunitários (eDoc. 137), o que acolhi em 2/7/2025 (eDoc. 152).
Em 24/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG informou que, intimado, “o acordante não compareceu ao programa para dar continuidade ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade” (eDocs. 159-160).
Intimada, a Defensoria Pública da União, na representação de FRANKSMAR LIMA DE SOUZA, solicitou a “a dilação do prazo por 05 (cinco) dias, a fim continuar tentando contatar o Senhor FRANKSMAR LIMA DE SOUZA para solicitar que ele apresente suas justificativas”(eDoc.164), o que deferi, em 1º/12/2025 (eDoc.167).
Posteriormente, a Defensoria Pública da União, na defesa de FRANKSMAR LIMA DE SOUZA, requereu “a expedição de carta de ordem para notificação pessoal do réu para prestar os devidos esclarecimentos acerca do suposto descumprimento do ANPP” (eDoc.172), o que deferi  (eDoc. 175).
Em 19/1/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG apresentou certidão negativa emitida pelo oficial de justiça, noticiando a tentativa infrutífera de intimação de FRANKSMAR LIMA DE SOUZA (eDoc. 183). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República  manifestou-se “por nova intimação do réu Franksmar Lima de Souza, no endereço informado no ANPP, para oportunizar que esclareça as razões do descumprimento das obrigações previstas nas cláusulas do ajuste, bem como para que providencie o seu imediato cumprimento, sob pena de retomada do curso da ação penal”
 Requereu, ainda, a expedição de ofício ao Juízo das Execuções Criminais de Uberaba/MG para encaminhar o documento de sequencial 228.1 (eDoc.187), o que acolhi em 28/1/2026 (eDoc.189).
Em 9/2/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “restitui os autos e aguarda nova intimação, após resposta à Carta de Ordem n. 36/2026 e ao Ofício eletrônico n° 1149/2026, nos exatos termos do despacho proferido em 28.1.2026”(eDoc.204).
Em 12/2/2026, o Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Uberaba/MG apresentou informações acerca do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu (eDoc. 206).
Em 23/2/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou em síntese que “Não há notícias sobre o cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo da Execução. A única informação apresentada após a última manifestação da Procuradoria-Geral da República é a determinação para que a CEAPA informe endereço e contato do réu, a fim de viabilizar sua intimação”.
E, ao final, requereu a realização de diligência complementar (eDoc.  209), o que acolhi em 26/2/2026 (eDoc. 211).
Em 10/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias da Comarca de Uberaba/MG informou a notificação infrutífera do réu, por estar em local incerto e não sabido (eDoc. 218-220).
Em 16/3/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “segundo consta no Google Maps, a última residência da Rua Helvio Fantato possui o número 449, o que está em consonância com a informação constante na certidão do Oficial de Justiça13 . Assim, a fim de oportunizar ao réu a justificativa quanto aos motivos que o levaram ao descumprimento do acordo, bem como possibilitar o retorno regular ao cumprimento do ajuste”.
E, ao final requereu diligência complementar (eDoc.223).
Em 24/4/2026, o Juízo das Execuções Criminais da Comarca de  Uberaba/MG comunicou que o Oficial de justiça não encontrou o réu nos endereços informados(eDocs.233-235).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “instauração de incidente de insanidade mental de Franskmar Lima de Souza, autuando-se o feito em apartado e distribuindo-se por dependência à Ação Penal n. 1.900/DF, pela intimação da defesa para que nomeie curador, pelo sobrestamento do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal até a apresentação do laudo pericial e pela realização de exame médico-legal no requerente”(eDoc.239).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o(a) réu (ré) será submetido(a) a exame pericial. 
De acordo com a Defesa, a equipe técnica da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA) comunicou que “identificou fragilidades na assimilação de informações básicas por parte do réu, o que exigiu da equipe o emprego de estratégias diferenciadas para favorecer a compreensão dos objetivos do Programa e das obrigações estabelecidas no acordo de não persecução penal” e “discurso com elementos sugestivos de distorções cognitivas, com ideias e sensação de importância exacerbada e relatos de perseguição”.
Ao final, solicitou que seja “instaurado incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 do CPP, com a suspensão do processo até a apresentação do laudo”(eDoc.193).
No caso da presente ação penal, a Procuradoria-Geral manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 239):

“O Ministério Público Federal manifesta-se favoravelmente à instauração de incidente de insanidade mental de Franskmar Lima de Souza, autuando-se o feito em apartado e distribuindo-se por dependência à Ação Penal n. 1.900/DF, pela intimação da defesa para que nomeie curador, pelo sobrestamento do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal até a apresentação do laudo pericial e pela realização de exame médico-legal no requerente, a fim de atestar sua integridade mental, no prazo máximo de quarenta e cinco dias, com a resposta aos seguintes quesitos, sem prejuízo de complementação pelo perito designado pelo Ministro relator:
1º Quesito: Franskmar Lima de Souza, ao tempo da ação, era, por motivo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Em caso de resposta afirmativa, a periculosidade apresentada por Franskmar Lima de Souza enseja internação ou tratamento ambulatorial? Justificar.
 2º Quesito: Franskmar Lima de Souza, ao tempo da ação, por motivo de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, estava privada da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinarse de acordo com esse entendimento? Em caso de resposta afirmativa, a periculosidade apresentada por Franskmar Lima de Souza enseja internação ou tratamento ambulatorial? Justificar. 
3º Quesito: Sobreveio à prática dos crimes imputados a Franskmar Lima de Souza doença mental? Qual?
 4º Quesito: Sendo afirmativa a resposta ao 3º quesito, é possível precisar o momento a partir do qual Franskmar Lima de Souza foi acometido por doença mental? 
5º Quesito: Franskmar Lima de Souza permanece acometido por doença mental? Qual o seu grau de integridade mental atual?
 6º Quesito: Em caso de resposta afirmativa ao 5º Quesito, o sistema carcerário possui condições de dispensar tratamento adequado para o quadro de saúde atual de Franskmar Lima de Souza? 
7º Quesito: O quadro de saúde atual de Franskmar Lima de Souza recomenda sua internação em hospital psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado? É possível estimar por que período de tempo?

Diante das informações apresentadas pela Defesa do réu, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental de FRANKSMAR LIMA DE SOUZA (CPF: 976.699.972-49).
DELEGO ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de  Uberaba/MG, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador  ao acusado, se necessário. 
As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP. 
Oficie-se, imediatamente, ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de  Uberaba/MG.
SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente